Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-63.2017.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Alienação de bem na pendência de ação distribuída em face dos alienantes - Fraude à execução configurada – Sentença mantida – Recurso da embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156363
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1001386-63.2017.8.26.0257, da Comarca de
Ipuã, em que é apelante ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
LTDA, é apelado TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA
FORMA DO ART. 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O
QUINTO DESEMBARGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO
COM O SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40842
APEL.No: 1001386-63.2017.8.26.0257
COMARCA: IPUÃ VARA ÚNICA
APTE. : ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
APDA. : TOBRÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
APELAÇÃO Embargos de terceiro Sentença
de improcedência Recurso da embargante
Alienação de bem na pendência de ação
distribuída
em
face
dos
alienantes
-
Fraude à execução configurada
Sentença
mantida

Recurso
da
embargante
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 256/260, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Marcos de Jesus Gomes, que julgou
improcedentes
os
embargos
de
terceiro
opostos
pela
apelante ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA em face
da apelada TOBRÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
que
celebrou contrato com os executados no feito ajuizado com
a apelada. Afirma que em momento posterior, a referida
contratação fora convertida em termo de confissão de
dívida, com alienação fiduciária de imóvel dos executados.
Alega que o imóvel não pode responder pela dívida dos
executados junto à empresa apelada. Aduz que não houve
fraude à execução. Requer o provimento do recurso a fim de
que a r. sentença seja reformada (fls. 271/288).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 289/290)
e respondido (fls. 293/301).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
No caso a Súmula 375 do STJ deve ser
interpretada com base no contexto fático confirmado nos
autos e não de forma literal.
Como se observa dos autos, ao tempo da
alienação do bem a execução já havia sido distribuída
contra os alienantes.
Assim, como incumbe a qualquer pessoa que
se envolva na aquisição de imóvel, bastaria ao adquirente
obter uma certidão de distribuição cível da alienante para
constatar que contra os vendedores já existia ação capaz
de reduzi-los a insolvência.
Aliás, as únicas certidões exibidas foram
CND da previdência social e certidão negativa da Receita
Federal, débitos estes que não são próprios do imóvel.
Mas não é só.
No próprio instrumento de confissão de
dívida e alienação fiduciária em garantia consta que o
imóvel era objeto de penhora junto ao Banco Nossa Caixa
S/A, que foi sucedida, como é notório, pelo Banco do
Brasil S/A.
Como salta aos olhos, todas as evidências
envolvendo essa alienação apontam para o fato de que os
adquirentes estavam comprando um bem sobre o qual pesava
constrições judiciais.
Diante
de
todas
essas
circunstâncias,
sobretudo da ciência da adquirente a respeito da situação
do imóvel e dos vendedores, o adquirente assumiu o risco
decorrente da transação, devendo assim agora arcar com as
consequências jurídicas decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença se mostra correta, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36163
Apelação Cível no 1001386-63.2017.8.26.0257
Comarca: Ipuã
Apelante: Acol Distribuidora de Combustíveis Ltda
Apelado: Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Depreende-se dos autos que os executados Edvaldo
Luiz Ribeiro Dezem e Luciana Aparecida Guimarães Dezem celebraram
com a embargante, em 17/05/2017, instrumento de confissão de dívida e
alienação fiduciária em garantia, ofertando como garantia de pagamento o
imóvel objeto de discussão (matrícula 7.929 do CRI de São Joaquim da
Barra/SP).
No que diz respeito à fraude à execução, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial
956943/PR submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC, pronunciou-
se definitivamente:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE.
ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se
prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do
credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto:
2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a
sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do
processo para a realização da instrução processual na forma requerida
pelos
recorrentes.”
(RECURSO
ESPECIAL
No
956943-PR,
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
Não se podendo olvidar, ainda, do disposto na Súmula
no 375 do Colendo STJ: “O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente”.
No caso, muito embora os executados-alienantes já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tivessem sido citados no processo de execução, o certo é que ainda não
havia qualquer registro da penhora do bem na certidão de registro de
imóveis, conforme comprova o documento de fls. 16/20.
Importante ressaltar que referida certidão é datada de
31/05/2017, data posterior à do ajuizamento da execução movida pela
embargada.
Desta forma, verifica-se dos documentos acostados aos
autos que as alegações da apelante são aptas a obstar o prosseguimento da
constrição judicial sobre o imóvel sub judice, pois inexistente registro de
penhora do bem alienado, como também, falta demonstração acerca de sua
má-fé.
Cediço que a boa-fé se presume e a má-fé se prova.
Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, era ônus
da apelada a prova de que a apelante agiu com má-fé na negociação, mas
nada trouxe aos autos neste sentido.
Por esta razão, a r. sentença atacada merece ser
reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro, afastando-se a
tese de fraude à execução. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1004EDE5
5
7
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
100B0A43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001386-63.2017.8.26.0257 e o código de confirmação da tabela acima.